Tribunal: STJ
Processo: 0003278-87.2022.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097608 - SP(2023/0292586-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243
LINCOLN OLIVEIRA SANTOS - SP455483
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
ANTONELLA SANTILLI PIZZOTTI - SP482889
ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
CAIO MEDEIROS HSU - SP539326
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE. PEQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e880947-072c-4e86-a4b4-e817cd8639c7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097608 - SP(2023/0292586-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243
LINCOLN OLIVEIRA SANTOS - SP455483
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
ANTONELLA SANTILLI PIZZOTTI - SP482889
ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
CAIO MEDEIROS HSU - SP539326
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE. PEQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPPASS
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. ao acórdão da Sexta Turma, assim
ementado (fl. 1.798):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. COLEGIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO
DE
VEÍCULOS.
INTERESSE
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O relator pode negar provimento monocraticamente ao recurso especial
quando a decisão estiver alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do
§ 4o, III, do RISTJ e da
A via
art. 255,
Súmula 568/STJ.
do agravo regimental afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55898775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:57
Código de Controle do Documento: b67ffebd-75e0-4242-ac84-d80f93cc866f

2. Caso em que veículos foram bloqueados para impedir a transferência da
propriedade durante inquérito sobre falsidade ideológica, diante de inserções de
pontuações de infrações de trânsito supostamente fraudulentas atribuídas à vítima.
O bloqueio administrativo é legal à luz do
o, II e III, e do
do Código de
art. 6
art. 118
Processo Penal, pois os bens possuem vinculação direta com a suposta prática da
infração penal e interessam à investigação.
3. A análise da dispensabilidade dos veículos demanda revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante aponta contradição quanto à aplicação do
art. 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pois é fato incontroverso que os
veículos de placas FBY-4588 e EZL-9828 não possuem relação com o fato
investigado, ao contrário do afirmado.
Aduz contradição ao equiparar bloqueio administrativo e apreensão prevista
no art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, destacando que os veículos
permanecem na posse da embargante e apenas sofrem restrição de transferência.
Sustenta contradição na utilização do art. 118 do Código de Processo Penal
para fundamentar o bloqueio administrativo, por inexistirem coisa apreendida e
interesse ao processo.
Aponta, ainda, omissão quanto à explicação de como o desbloqueio de
veículos sem relação com o fato investigado poderia causar embaraço à investigação.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios
apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Ainda, admite-se o recurso
integrativo para correção de erro material, conforme o
do Código
art. 1.022, inciso III,
de Processo Civil.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si. O acórdão reconheceu a
vinculação dos bens à investigação, com base em premissa fática expressamente
consignada no julgado do Tribunal de origem e na decisão de primeiro grau (fls.
e 797). Assim, não há ilegalidade do bloqueio administrativo com base nos
750/752
arts. 6o, II e III, e 118 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55898775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:57
Código de Controle do Documento: b67ffebd-75e0-4242-ac84-d80f93cc866f

Vale lembrar que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão. Nesse sentido: EDcl no AgRg no
Ministra
AREsp n. 1.524.332/RN,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
3/2/2020;
AREsp n. 2.833.418/PR,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 3/3/2026.
Quanto à alegada omissão, o acórdão enfrentou a razão do bloqueio
administrativo, indicando que a medida impede a transferência de titularidade para
evitar embaraço à investigação, e que os bens interessam ao processo pela relação
direta com as infrações de trânsito atribuídas à vítima.
Ainda, esclareceu-se que a análise da dispensabilidade dos veículos para a
apuração da infração penal dependeria do reexame dos elementos fático-probatórios,
providência vedada em recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Portanto, não há ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado,
mas inconformismo com a conclusão, o que não enseja a oposição de embargos de
declaração. A propósito: EDcl no AgRg no
Ministro Rogerio
AREsp n. 2.799.287/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 20/2/2026.
Por fim, observo que não cabe manifestação do Superior Tribunal de Justiça
a respeito de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.798.592/PR,
7/5/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:57
Código de Controle do Documento: b67ffebd-75e0-4242-ac84-d80f93cc866f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0292586-0
REsp 2.097.608 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032788720228260050 0003278872022826005015236331520208260050
00032788720228260050152363315202082600504622020
0003278872022826005050000 0003278872022826005050002
15236331520208260050 20220000354376 20220000490314 20230000522302
32788720228260050 3278872022826005015236331520208260050
32788720228260050152363315202082600504622020
3278872022826005050000 3278872022826005050002 4622020
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
ADVOGADOS
: LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ADVOGADOS
: FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243
LINCOLN OLIVEIRA SANTOS - SP455483
ADVOGADA
: SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
ADVOGADA
: ANTONELLA SANTILLI PIZZOTTI - SP482889
ADVOGADOS
: ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
CAIO MEDEIROS HSU - SP539326
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
ADVOGADOS
: LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ADVOGADOS
: FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243
LINCOLN OLIVEIRA SANTOS - SP455483
ADVOGADA
: SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
ADVOGADA
: ANTONELLA SANTILLI PIZZOTTI - SP482889
ADVOGADOS
: ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
CAIO MEDEIROS HSU - SP539326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
ADVOGADOS
: LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
C5422125510;290230;0@
2023/0292586-0 - REsp 2097608 Petição : 2026/0022340-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:43
Código de Controle do Documento: 97F5F999-FD77-4B0F-AC2D-9D73F1DE9B9E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0292586-0
REsp 2.097.608 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ADVOGADOS
: FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243
LINCOLN OLIVEIRA SANTOS - SP455483
ADVOGADA
: SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
ADVOGADA
: ANTONELLA SANTILLI PIZZOTTI - SP482889
ADVOGADOS
: ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
CAIO MEDEIROS HSU - SP539326
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125510;290230;0@
2023/0292586-0 - REsp 2097608 Petição : 2026/0022340-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:43
Código de Controle do Documento: 97F5F999-FD77-4B0F-AC2D-9D73F1DE9B9E